Tribunal: TJBA
Processo: 8090077-66.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090077-66.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDISON DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA NETO, GUSTAVO DE OLIVEIRA FRANK, JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, ENY BITTENCOURT

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO DE OLIVEIRA FRANK, JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, ENY BITTENCOURT, JORGE SANTOS ROCHA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. DIFERENÇA DE VALORES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEORIA DA
ACTIO NATA
. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SALDO DISPONÍVEL. ÚLTIMO SAQUE REALIZADO PELO TITULAR. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE, EM RAZÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração das contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), incluindo a correta aplicação da correção monetária e juros, conforme entendimento consolidado no REsp 1.951.931/DF (Tema Repetitivo do STJ).

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o prazo prescricional aplicável às demandas que envolvem eventual má gestão dos valores do PASEP é o decenal, nos moldes do art. 205, do Código Civil, afastando-se a incidência do Decreto-Lei nº 20.910/1932, que rege a prescrição das ações contra a Fazenda Pública.

3. O termo inicial da prescrição deve ser contado a partir do momento em que o titular toma ciência inequívoca do montante disponível, nos termos da teoria da
actio nata
, entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.951.931/DF).

4. No caso concreto, restou demonstrado que o autor realizou o último saque em sua conta PASEP em 30/01/2008, momento em que teve ciência inequívoca do saldo total disponibilizado. Dessa forma, o prazo prescricional se encerrou em janeiro de 2018, tornando extinta a pretensão indenizatória, uma vez que a ação somente foi ajuizada em 23/08/2021.

5. Mantida a sentença que reconheceu a prescrição decenal e julgou improcedente a demanda, nos termos do art. 487, II, do CPC.

6. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade da referida verba, em razão do deferimento da gratuidade da justiça em favor do autor.

7. Recursos de Apelação e Adesivo conhecidos e não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8090077-66.2021.8.05.0001
, em que figuram como recorrentes
EDISON DE OLIVEIRA e outros
e como recorridos
BANCO DO BRASIL S/A e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
DE APELAÇÃO
E ADESIVO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator